Tribunal: TJMT
Processo: 1000867-75.2019.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000867-75.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO LEANDRO DA SILVA - CPF: 018.956.971-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO A
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED - CONDENAÇÃO DO AUTOR POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO
– ONZE AÇÕES EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AJUIZADAS EM NOME DO AUTOR, CONTENDO TRÊS CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO DESPROVIDO
- SENTENÇA MANTIDA.

Comprovada a contratação do mútuo pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima.

Na hipótese, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 03 (três) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Juara. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000867-75.2019.8.11.0018

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GERALDO LEANDRO DA SILVA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
julgou improcedentes os pedidos e
condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC. Todavia, deixou de fixar o valor ou o percentual dos honorários.

O Juiz sentenciante ainda condenou a Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o Banco Recorrido.

Assegura ter sido vítima de fraude e que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo.

Assevera que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que seu advogado não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé, por esse motivo requer o afastamento da multa.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 106912086.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021